Tribunal: TJBA
Processo: 8031154-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031154-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: VALDINEI SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
o
postos por Valdinei Silva Nascimento contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8031154-45.2024.8.05.0000, manteve decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de Ação Revisional de Contrato proposta contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que os documentos juntados seriam suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante para comprovar hipossuficiência financeira; (ii) determinar se os embargos de declaração são adequados para reexaminar a decisão colegiada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa de forma clara e exaustiva todos os argumentos do Agravo de Instrumento, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza do embargante, com fundamento na insuficiência de documentos apresentados, como carteira de trabalho atualizada, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Não há omissão no julgado.

4. A alegação de contradição no acórdão confunde decisão desfavorável com inconsistência jurídica, não configurando contradição, pois os fatos e a legislação aplicável (arts. 98 e 99 do CPC) foram adequadamente harmonizados.

5. Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir a comprovação da hipossuficiência financeira.

6. Ainda que não se identifique caráter protelatório explícito, os embargos carecem de fundamento jurídico que justifique a modificação da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
(i)
A ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira, mediante apresentação de documentos mínimos exigidos pelo juízo, afasta a presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza.
(ii)
Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
Agravo de Instrumento nº
8031154-45.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embarg
ante
VALDINEI SILVA NASCIMENTO
e, na qualidade de
Embarg
ada,
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA